Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013573-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 904.219.571-15 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a dois Agravos de instrumento, reformando decisão que mantinha condenação por perdas e danos e afastando a aplicação de multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, em cumprimento de sentença fundado em processo extinto sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à revogação tácita da liminar de busca e apreensão após a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) se seria cabível o reconhecimento do direito à indenização pela perda do bem com base na Tabela FIPE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função corretiva, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de título executivo judicial e a inexistência de comando condenatório, fundamentos que afastam a possibilidade de indenização e execução pretendidas pelo embargante, inexistindo omissão.

5.

A discordância do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção por meio de Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA
em face do mesmo acórdão que deu provimento aos Agravos de instrumento n. 1014853-43.2025.8.11.0000 e n. 1013573-37.2025.8.11.0000, interpostos pelo embargante e BANCO VOTORANTIM S.A., reformando decisão que havia mantido condenação a título de perdas e danos e afastando, também, a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, por ausência de título executivo judicial, no Cumprimento de sentença n. 1025013-14.2019.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a obrigação do banco de indenizá-lo pela perda do bem apreendido judicialmente e alienado, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito. Sustenta que houve revogação tácita da liminar que deferira a busca e apreensão e que a jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização com base na Tabela FIPE em situações semelhantes.
Requer o acolhimento dos Embargos e o prequestionamento da matéria.

O embargado
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em
contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos em análise versam sobre matérias conexas, originadas do mesmo acórdão, envolvendo idênticas partes e relação jurídica, e, por esta razão, com fundamento nos princípios da celeridade, economia processual e uniformidade de julgamentos, procedo à sua apreciação conjunta.

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão
no acordão quanto à revogação da liminar de busca e apreensão e o direito à restituição pelo valor do mercado do veículo
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado que afastou a possibilidade de execução de indenização por perdas e danos, bem como da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, por ausência de título executivo judicial. Tal decisão foi amplamente fundamentada, inclusive com base em precedentes jurisprudenciais que sustentam a impossibilidade de execução quando não há condenação expressa na sentença ou acórdão.

A alegação de que a extinção do processo sem resolução de mérito implicaria a revogação automática da tutela liminar não autoriza, por si só, a indenização pretendida, que exige pronunciamento judicial expresso. A indenização por perdas e danos, nesses termos, somente poderá ser postulada em ação própria, não sendo passível de execução com base em sentença extintiva.

Ademais, a tese de revogação tácita da liminar foi devidamente analisada e afastada no acórdão recorrido, que ressaltou a ausência de comando condenatório no título judicial e a incompatibilidade da pretensão indenizatória com os limites da coisa julgada.

A discordância do embargante, por si só, não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025